Tribunal: TJBA
Processo: 8033603-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033603-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDMAR LIMA SANTA RITA Advogado(s): LUIZ ALBERTO LOPES E SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OMISSÃO NÃO COMBATIDA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão no cumprimento de sentença que excluiu os danos morais da execução, mantendo-a quanto aos honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível o agravo de instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução; (ii) se a ausência de manifestação do juízo de origem sobre a intempestividade da impugnação e a eficácia do aditamento da inicial deveria ter sido suprida por embargos de declaração; (iii) se há preclusão das matérias que não foram objeto de decisão no primeiro grau; (iv) se é possível, por esta Corte, conhecer diretamente de temas não apreciados pelo juízo a quo, sem afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. III. Razões de decidir: 3. A decisão impugnada tem natureza interlocutória e, por isso, é cabível o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. Todavia, a ausência de oposição de embargos de declaração quanto às omissões do juízo de primeiro grau impede o conhecimento das matérias nesta instância, por configurar preclusão e supressão de instância. 5. As alegações relativas à intempestividade da impugnação e à validade do aditamento da inicial foram apenas suscitadas, sem provocação adequada ao juízo a quo. 6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que omissões não combatidas por recurso próprio não podem ser analisadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de afronta ao sistema recursal. IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de embargos de declaração para suprir omissões do juízo de primeiro grau impede o conhecimento direto das matérias pelo Tribunal, sob pena de preclusão e supressão de instância. 2. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, exclui parcela da execução sem extingui-la.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, p.u.; 1.022; 932, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8033603-39.2025.8.05.0000, em que é agravante, EDMAR LIMA SANTA RITA e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça